Tribunal: STF
Processo: RHC 125282
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO DAS MÍDIAS PARA OS AUTOS. DESTRUIÇÃO DAS MÍDIAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DESTRUIÇÃO DAS MÍDIAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Pelo que se tem nos autos, as mídias contendo as interceptações telefônicas somente foram destruídas depois do amplo e irrestrito acesso das partes, que nada requereram quanto à necessidade de perícia ou transcrição integral do material apreendido. 



    2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 



    3. Recurso ao qual se nega provimento.